Tribunal: STF
Processo: RE 74335
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
SERVIDOR POLICIAL MILITAR REFORMADO.
1) BENEFICIO QUE E EXTINTO POR LEI, EM VIRTUDE DE MUTABILIDADE
UNILATERAL DAS RELAÇÕES ESTATUTARIAS;
2)INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N
27.
3)RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.